Tribunal: TJES
Processo: 5018932-45.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018932-45.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEITOR TOLEDO SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 50018932-45.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
HEITOR TOLEDO SILVA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
HEITOR TOLEDO SILVA
em face da sentença constante no id. 4667216, que julgou improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“Ocorre que no caso concreto não se vislumbra nenhuma conduta do requerido que tenha sido causadora dos danos descritos na exordial. Isto porque não se pode cogitar em conduta ilícita dos agentes do requerido quando no cumprimento da legislação de trânsito, já que apreendido e removido o bem a pátio, é legítima a cobrança das multas, impostos e taxas.

[...]

Entendo que não restam configurados os requisitos legais para que se tenha demonstrado o dever de indenizar, razão pela qual não prospera a pretensão.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, decido:

1 - ACOLHER a preliminar de ilegitimidade ad causam e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em face do Estado do Espírito Santo, na forma do artigo 485, VI, do CPC;

2 - JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos em face do Detran/ES e, por via de consequência, DECLARAR EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, devidamente intimado (id. 4667222), deixou de apresentar contrarrazões (id. 4667223).

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça
afirmando estar impossibilitado de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Não vieram aos autos prova em sentido contrário.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê, no art. 230, inciso V, como
infração gravíssima conduzir veículo que não esteja
registrado e
devidamente licenciado.
A referida
infração
está
sujeita a multa, remoção e apreensão do veículo
:

Art. 230. Conduzir o veículo:

[...]

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

[...]

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;

Para que o veículo esteja devidamente licenciado não basta o pagamento do valor descrito como “licenciamento”, mas também das multas de trânsito vinculadas ao veículo, é o que prevê o art. 131, § 2º, do CTB:

Art. 131.

O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran.

(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência).

[...]

§ 2º
O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Aduz o recorrente que o auto de infração BA00142055, lavrado em 23/06/2021, é irregular, pois, no momento de sua lavratura, o licenciamento do veículo estaria quitado, razão pela qual sustenta que o veículo estaria em situação regular.

Nesse contexto, afirma que os valores pagos a título de multa e despesas com a remoção e estadia do veículo em pátio são indevidos, tendo em vista a suposta irregularidade na remoção do veículo.

Pois bem.

Extrai-se dos documentos acostados aos autos, que o
último licenciamento do veículo é do exercício de 2018
(id. 4667200), informação que consta, também, no dossiê consolidado do veículo anexado junto a petição inicial no id. 4667199.

Embora o recorrente afirme que em 2020 o licenciamento do veículo ocorreu sem impedimentos, não vieram aos autos o certificado de registro e licenciamento deste ano, mas tão somente do ano de 2018.

Destaco que o auto de infração que impediu o posterior licenciamento do veículo (DNIT-000300-S011136629-7455/00), uma vez que o débito referente a ele, vencido em 04/07/2019, não havia sido pago, era de conhecimento do recorrente por ocasião do pagamento da transferência de propriedade do veículo em 12/2018, tendo em vista que essa infração constava no DUA gerado para pagamento da transferência, conforme se verifica do documento constante no id. 4667200 pág. 11.

Assim, analisando detidamente os autos, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante no sentido de que
“[...] não é possível extrair-se dos elementos dos autos que os órgãos autuadores teriam deixado de cumprir a regra da dupla notificação (da autuação e da penalidade) para lançarem as multas no Renainf e muito menos que o DETRAN-ES tenha exigido a cobrança das multas em desacordo com a súmula 127 do C. STJ.”

Ademais, o § 2º do art. 131, do CTB, já citado acima, dispõe que o veículo só será considerado licenciado quando quitadas, entre outras, as multas de trânsito
independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas
, desta forma entendo que
não prospera a alegação do recorrente de que a referida multa seria de responsabilidade do proprietário anterior do veículo.

Em sede de réplica (id. 4667214) o recorrente afirma que

“[...]
não foi oportunizado ao requerente o pagamento do débito em virtude de falha do próprio DETRAN, visto que,
conforme informações repassadas pelo demandado ao autor, havia erro na base de dados caracterizado pelo código 227, motivo pelo qual mencionado débito não constava na consulta do veículo
”, todavia, não traz aos autos qualquer prova de sua alegação.

Por outro lado, tal alegação demonstra que o recorrente tinha ciência da penalidade de multa que havia sido imposta em razão do auto de infração
DNIT-000300-S011136629-7455/00.

Diante desse contexto e de tudo que consta nos autos, não vislumbro irregularidades no auto de infração BA00142055 que possam ensejar a sua nulidade.

Sendo válido o auto de infração, não há que se falar em ressarcimento dos valores pagos a título de multa e remoção do veículo, tampouco em danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)